Tribunal: TJMT
Processo: 0003346-88.2016.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003346-88.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVI FRAZAO ALMEIDA SANTANA - CPF: 036.367.381-43 (APELANTE), BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 706.542.791-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZIA HELENA TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 395.593.601-59 (VÍTIMA), JOAQUIM MARQUES DE SOUZA - CPF: 424.909.368-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS
DO DELITO DE ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS DEVIDADEMENTE CONSOLIDADA NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. PALAVRA DA VÍTIMA.
POSSE DO BEM SUBTRAÍDO.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO.
INVIABILIDADE. COMPROVADA A COAUTORIA.

ABSOLVIÇÃO
DA CONDENÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL.

POSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA À ÉPOCA DOS FATOS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta

contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que
condenou o primeiro apelante pela prática do delito t
ipificado no
art. 157, §2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 70 (03 vítimas), c/c artigo 61, inciso I e art. 63, todos do Código Penal

à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 15 (quinze) dais-multa
e
à reprimenda
corpórea de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 28 (vinte oito) dias-multa, em decorrência dos delitos tipificados nos art. 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 70 (três) vítimas, c/c 61, inciso II, alínea “h” e artigo 311, c/c artigo 61, inciso I e 63, todos do Código Penal.

II. Q
uestões em discussão:

2.
Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar se há ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da
s

condenações
pelo crime de roubo;

(
II
) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta
do segundo apelante
do delito de roubo para o crime de receptação (art. 180 do C
ódigo Penal
);
(III)
apurar se a conduta atribuída ao segundo apelante, consistente na retirada de placas do veículo, caracteriza o crime previsto no art. 311 do Código Penal, à luz da legislação vigente à época dos fatos.

III. R
azões de decidir:

3.
O conjunto probatório é robusto e convergente, composto por declarações firmes e coerentes das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a prática do roubo por parte dos apelantes, com uso de arma de fogo e subtração de diversos bens, inclusive veículo posteriormente localizado em posse dos réus.

4.
O reconhecimento formal dos apelantes como autores do crime foi realizado pela vítima Joaquim Marques de Souza e encontra respaldo em outros elementos dos autos, especialmente na apreensão do veículo roubado na residência dos acusados.

5.
Inviável a desclassificação da conduta
do segundo apelante
para receptação, uma vez que restou comprovada sua participação ativa na prática do roubo, inclusive mediante a guarda e ocultação do veículo subtraído, e ausência de justificativa plausível para sua posse.

6.
O tipo penal do art. 311 do Código Penal, à época dos fatos (2016), não abrangia a conduta de “suprimir” placas do veículo, conduta que passou a ser
tipificada somente após a entrada em vigor da Lei nº 14.562/2023, sendo vedada a retroatividade da nova norma penal mais gravosa.

7.
A retirada das placas, sem outras modificações nos sinais identificadores do veículo, é conduta atípica à luz da legislação vigente ao tempo dos fatos, impondo a absolvição do segundo apelante quanto ao crime previsto no art. 311 do C
ódigo Penal
, com base no art. 386, III, do C
ódigo de Processo Penal
.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

“
A condenação por roubo majorado é válida quando amparada em prova oral firme e coerente das vítimas, corroborada por apreensão do bem subtraído em poder dos acusados.
”

“
A desclassificação para o crime de receptação não se aplica quando comprovada a coautoria do agente na empreitada criminosa que resultou no roubo.
”

“
A simples retirada de placas de veículo automotor, ocorrida antes da entrada em vigor da Lei nº 14.562/2023, não caracteriza o delito de adulteração de sinal identificador previsto no art. 311 do C
ódigo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 157, §2º, I e II; 311 (redação anterior à Lei 14.562/2023); 180; CPP, art. 386, III; CF/1988,
arts
. 5º, XXXIX e XL.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(N.U 0015219-22.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
;

(N.U 0004890-33.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023)
;

(N.U 0029755-38.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023)
;

(N.U 1005993-92.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal,
interpostos por
DAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA E
BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo
da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
que condenou o
primeiro,
à
pena de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses
e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime
inicial fechado e 15 (quinze) dais-multa
,
pela prática do delito
tipificado no
art.
157, §2º
, inciso
II, c/c artigo 61,
inciso
II,
alínea
“h”, na forma do artigo 70 (03 vítimas), c/c artigo 61,
inciso
I e
art.
63, todos do Código Penal
;
e o segundo,
à
reprimenda corpórea de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado e 28 (vinte oito) dias-multa
,
em decorrência dos delitos tipificados nos
art.
157, §2º
, incisos
I
e
II, na forma do artigo 70 (três) vítimas, c/c 61,
inciso
II,
alínea
“h”
e
artigo 311, c/c artigo 61,
inciso
I e 63, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou a absolvição dos apelantes quanto ao crime de roubo majorado, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, exclusivamente em relação ao apelante Bruno Rodrigo Arruda dos Santos, a Defesa requereu a
desclassificação da imputação
do
roubo qualificado para o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal
.

Além disso, postulou, também, a
sua
absolvição pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no artigo 311 do Código Penal, ao argumento de que a conduta atribuída ao recorrente é

atípica, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Ao final,

prequestiona
a matéria.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou pelo

improvimento
do recurso (ID
n. 246885206).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do eminente Procurador de Justiça
Gerson
Natalicio
Barbosa
, manifestou pelo
parcial provimento
do recurso (ID n.
256840176
), sintetizando com a seguinte ementa
:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO COMUM. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DEPOIMENTO HARMÔNICO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. 2. PLEITOS DE BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS. 2.1 DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. 2.2 ABSOLVIÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. A RETIRADA DE PLACAS DE VEÍCULOS SÓ PASSOU A SER CRIME COM A EDIÇÃO DA LEI N. 14.562/23, QUE INCLUIU O VERBO “SUPRIMIR”. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o Parquet ingressou com a ação penal em face de
Davi Frazão Almeida Santana
e
Bruno Rodrigo Arruda dos Santos
,
imputando-lhes a prática dos delitos
tipificados nos art. 180,
caput
, em concurso material com o art.
311, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n.
246884234
– pág. 01/03)
:

“(...)
No dia 01/02/2016, por volta de 18h00min, na casa situada a Rua A, n°04, bairro
Praeiro
, nesta Capital, os denunciados DAVI e BRUNO receberam e ocultaram o veículo Hyundai HB20, 2014, de cor branca, placa QBZ-3565, cientes de sua procedência ilícita. Em concurso material de crimes, os denunciados adulteraram sinal identificador do referido veículo retirando as placas de identificação.

Consta no incluso caderno investigativo que, no dia e hora dos fatos policiais militares faziam rondas pelo bairro
Praeiro
quando avistaram um veículo GM Corsa semelhante a um outro automóvel que vem sendo utilizado para a prática de crimes nesta Capital. Realizada a abordagem os policiais verificaram que no quintal da residência também estava um veículo HB-20 sem placas. Na ocasião, os policiais constataram que o veículo HB-20 era produto de roubo ocorrido no dia 21/06/2016 e que o veículo GM Corsa não apresentava qualquer restrição.

Além disso, apreenderam no interior da residência as duas placas identificadoras do veículo HB-20, bem como um tablete grande de
substância análoga a maconha, consistente em 282,66g (laudo de constatação preliminar às fls. 24 e verso).

Conduzido à Delegacia o denunciado DAVI admitiu que o veículo e a droga foram encontrados em sua residência. Já o denunciado BRUNO resguardou-se no direito de permanecer calado.

O casal de proprietários do veículo HB-20 (ambos idosos) foi ouvido e relatou o roubo sofrido, não reconhecendo os denunciados como autores do roubo.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar DAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA e BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS, como incursos no art.180 "caput" (art.29 CP) em concurso material com o art. 311, na forma do art.69, todos do Código Penal, em concurso material com o art. 311 do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1°, I, do Código de Processo Penal.”

Posteriormente, o representante do Ministério Público aditou a presente denúncia
(ID n.
246884236
– pág. 42/43)
:

“Compulsando os autos, verifica-se que em audiência realizada às f. 144/147 a vítima Joaquim Marques de Souza reconheceu (f. 146) os acusados DAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA e BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS, como sendo os autores do roubo do veículo HB20, na qual pugnou
por vistas o Parquet para fins de aditamento da denúncia, o qual, prima face, corria contra os acusados por infração aos artigos 180 e 311 do .

Segundo a vítima Joaquim Marques de Souza, em 21 de junho de 2015, aquela estava reformando sua casa, quando um dono de uma
marmoaria
- Sr. Wagner, foi-lhe entregar um tampo de uma pia em sua residência, 02 ( duas ) pessoas, reconhecidos como sendo DAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS entraram juntos, apenas com bonés em suas cabeças, um deles armado,
Ihes
mandaram entrar na casa e deitar no chão, fazendo questão de mostrar que a arma estava armada, vieram a pegar dinheiro, aliança e celular (da vítima Wagner Neto) e um carro HB 20, 02 televisões e 1 notebook (de Joaquim Souza e sua esposa Luzia Souza).

As vítimas foram trancadas dentro de um quarto e os assaltantes acabaram levando aquele veículo HB 20, colocando-se os demais bens roubados em seu interior, quando ambos empreenderam
fuga.

Citado veículo HB 20 foi encontrado dias depois na residência de um dos acusados, estando o mesmo sem as placas. Além disso, apreenderam no interior da residência as duas placas identificadoras do veículo HB-20, bem como um tablete grande de substância análoga a maconha,
consistente em 282,66g (laudo de constata
ção preliminar às fls. 24 e verso).

Insta consignar que as vítimas Joaquim e sua esposa Luzia, possuem mais de 60 anos de idade.

Por estas razões, com os fatos
descotinados
em audiência, o Ministério Público adita a presente denúncia para que conste o fato criminoso descrito acima e a nova capitulação legal, dando os réus DAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA e BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS como incursos nos Art. 157, § 2°, I, II e V c/c Art. 311 e art. 61, II “h" c\
c
art. 69 (03 vítimas), todos do Código Penal, requerendo que seja recebido o presente aditamento e, ao final, sejam os réus condenados.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando
parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante
Davi Fraz
ão
Almeida Santana
pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 70 (03 vítimas), c/c artigo 61, inciso I e art. 63, todos do Código Penal
, bem como, Bruno Rodrigo Arruda dos Santos, nas penas dos
art.
157, §2º
, incisos
I
e
II, na forma do artigo 70 (três) vítimas, c/c 61,
inciso
II,
alínea
“h”
e

artigo 311, c/c artigo 61,
inciso
I e
art.
63, todos do Código Penal
.

Inicialmente, quanto à tese de absolvição dos apelantes em relação ao crime de roubo majorado, invocada com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal
, não assiste razão a Defesa.

A materialidade do delito restou sobejadamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n. 246884234
–
pág. 05)
, pelo B
oletim de Ocorrência (I
D
n.
246884234
–
pág. 23/28
)
,
Auto de Exibição (ID n. 246884234 – pág. 36)
,
Termo
s
de Reconhecimento (ID n.
246884236
– pág. 26
e ID n.
246884237
– pág. 13
) e demais
provas
orais
colhidas em ambas as fases processuais.

No que se refere
à autoria, a vítima,
Sr. Joaquim Marques de Souza
,
em sede extrajudicial, relatou os acontecimentos ocorridos no dia dos fatos, conforme se extrai de seu depoimento
constante nos autos
(ID n.

246884234
– pág. 39/40
):

“
(...)
QUE o declarante, ora vítima, relata, que na data do fato em 21/01/2016, por volta das 16:00 horas, estava em casa, e nisso ao abrir o portão residencial para atender o "rapaz", não sabendo dizer o nome mas o mesmo é proprietário de uma marmoraria localizada no bairro Boa Esperança, ao lado da Padaria "Paulista", pois o declarante tinha
Ihe
encomendado uma pia e nesse momento,
apareceram dois indivíduos sendo que um estava armado com uma arma que o declarante acredita ser uma "pistola", renderam o declarante e o rapaz da marmoraria, e os mandaram que deitassem no chão da sala e que não olhasse para os indivíduos;

QUE o indivíduo que estava armado com a pistola ainda "manobrou" a pistola para dizer que
estava municiada;
QUE os indivíduos exigiam armas, dinheiro e joias e o declarante disse que só tinha dinheiro que estava na sua carteira e nada mais;
QUE os indivíduos levaram o declarante e o rapaz da marmoraria para dentro do quarto e os trancaram dentro do quarto e roubaram diversos pertences pessoais e também o veículo HYUNDAI/HB20;
QUE após o roubo, os indivíduo foragiram do local, e que o declarante aguardou um tempo e conseguiu pular a janela do quarto e em seguida acionou a PM mas os mesmos não obtiveram êxito na localização; QUE depois de uns dias, o declarante recebeu uma ligação de um policial militar, não sabendo dizer o nome, onde o mesmo lhe informou que o veículo havia sido recuperado e se encontrava no CISC do PLANALTO
.
QUE O declarante NÃO TEM

CONDIÇÕES DE FAZER O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICODOS AUTUADOS pois os mesmos estavam usando boné e que não tem

como confirmar com "certeza" que as fotografias dos autuados que lhe

foram apresentadas nesta especializada são dos indivíduos que

praticam o roubo mas que a fotografia do INDIVÍDUO DE NOMEDAVI FRAZÃO ALMEIDA SANTANA É "PARECIDA" COM UM DOSINDIVÍDUOS QUE PRATICARAM Ο ROUBO MAS NÃO TEMCOMO TER CERTEZA SE É O MESMO pois estava muito nervoso e

os indivíduos sempre ordenavam que não olhassem para os mesmos;(...)”

Em Juízo, a vítima reiterou as declarações prestadas na fase inquisitorial, acrescentando maiores detalhes sobre a dinâmica do roubo ocorrido em sua residência. Vejamos:

“
(...)
Joaquim:

Tinha um,
eu estava reformando algumas coisas da minha casa, veio um dono de uma marmoraria
, foi me entregar um tampo de pia e esses dois rapazes entraram juntos, um deles
armado e meio nervoso. Entrou, botou
eu e o rapaz na minha sala, fez a gente
deitar
no chão
, mostrou que a arma estava carregada e
ai
o ajudante dele que estava desarmado
foi, pegou duas televisões, um notebook
, eles pegaram dinheiro desse rapaz da marmoraria, pegaram aliança dele
, pegaram o celular dele
e
de
lá
de casa, pegaram o carro da minha mulher
, duas televisões e o meu notebook. Ai depois
,
nós
estávamos na sala, levaram a gente para o quarto, trancaram e eu ouvi o barulho do carro
quando eles destravaram o portão eletrônico
, abriram o portão eletrônico e saíram com o carro da minha mulher. Queriam
porque queriam o carro da minha mulher, sendo que o rapaz da marmoraria estava
com uma S10 nova lá, não sei por que
não.
Promotor:
mas levaram o HB20? Joaquim: Levaram
, levaram o HB20.
Promotor:

Tá
, mas o senhor chegou a
tentar reconhecer os assaltantes na delegacia ou não?
Joaquim:
Não eu
num. Não eu fui
na
delegacia de roubos e furtos e
um eu tenho certeza
que
eu reconheci e o outro mais ou menos, eles estavam de boné e tal, mas um eu tenho certeza
, um deles.
Promotor:
Eles não estavam com rosto
vedado?
Joaquim:
Não, não só falavam

para não olhar para cara dele.
Promotor:
É porque na declaração
que o Senhor prestou na Polícia, é, o senhor
disse que não teria condições de fazer o reconhecimento fotográfico
agora o senhor está dizendo.
Joaquim:
não, não, ele me mostrou
a foto, o rapaz lá da delegacia de polícia. Ai
um deles eu reconheci.
Joaquim:
É um magrinho, com uma ameaça de bigode assim
e o outro ficou
(inaudível)
mas com o rosto bem redondo e tal
.
Promotor:

tá
esse que o senhor reconheceu
lá, que cor que era a pele dele?
Joaquim:
a moreno
.
Promotor:
Cabelo?

Joaquim:
a ele estava de boné.
Promotor:
boné.
Se o senhor, teria condições de reconhecer
hoje se ele estiver
entre outras pessoas?
Joaquim:
eu acho que sim.
Promotor:
Tá
então o carro pertencia a sua esposa.
Joaquim:
A minha mulher.
Promotor:
Eram dois indivíduos e uma arma de fogo.
Joaquim:
É
, um mostrou a arma e o outro eu não sei se estava aramado.
Promotor:
O que mostrou a arma
é
aquele que o senhor conseguiu identificar?
Joaquim:
É.
Promotor:
E eles falavam alguma coisa
, me passa sobre alguma ameaça
?
Joaquim:
Não, ele só falou que queria arma, dinheiro e joia.
Promotor:
E ele apontava arma para o senhor
?
Joaquim:
Sim, para mim e
para o outro rapaz.
Promotor:
A sua esposa não esta
va em casa?
Joaquim:
Não. A minha mulher trabalha no estado.
Promotor:
O carro foi encontrado depois?
Joaquim:
Foi
.
Promotor:
quanto tempo depois?
Joaquim:

uns, acho que uns quatro/cinco dias depois
, mas o seguro já tinha ressarcido.
Promotor:
Mas
estava onde o carro, o senhor sabe?
Joaquim:
A rapaz,
me ligou
o
Policial Militar
acho que era bairro Planalto, eu não lembro.
Promotor:
o carro voltou, o senhor recuperou o carro ou ficou com o dinheiro?

Joaquim:
Não,
não. Está com o seguro.
Promotor:
Você viu o carro depois que ele retornou?
Joaquim:

Não, não vi.
Promotor:
O senhor sabe
se foi modificado alguma coisa do
carro?
Joaquim:
Não,

eu não vi o carro.
(...)

A vítima,
Sr. Wagner
Tagels

Lima Verde Neto
,

proprietário da marmoraria, que não foi ouvida na fase extrajudicial, prestou depoimento apenas em Juízo, ocasião em que declarou que:

“
(...) Promotor
a
:
É, o senhor no dia 1 de fevereiro de
2016,
o senhor estava junto com o Joaquim?
Wagner:
É.
Promotora:
Estava junto?

Wagner:

Não, eu cheguei quando
fomos abordados sim estava junto
com ele. Promotora:
Sim, é, quantos elementos
abordaram o senhor
?
Wagner:

dois, dois elementos.

Promotora:
Dois. Eles estavam armados?
Wagner:

Sim.
Promotora:

Tá
.
O

senhor
estava em que veículo
?

Wagner:

Uma S10 branca
.
Promotora:
E qual a
conduta dele
s com relação ao senhor?
Wagner:

a conduta foi em relação aos dois né
, a mesma ne
, de violência
.
Promotora:

Sim, mas é
porque
o senhor está aqui.
Wagner:

fomos abordados
de surpresa
, levou a gente para o interior da casa,
a gente estava na parte de fora da casa, na
varanda
né, dentro
da
casa,
mas na varanda.
Eles chegaram armados, mandou
a gente calar a boca, olhar para o chão
e
levou para dentro e deitou a gente no chão.
Promotora:
E pegou o veículo e levou?

Wagner:

Não,
aí
ele fez
aquela

ruaça

lá dentro
, de que vai matar, vou roubar
, roubou, carregou
alguns objetos da
casa, queria o carro do Sr. Joaquim. Sr. Joaquim
não sei se ele não sabia
aonde

estava a chave ou
não queria dar a chave
, estava muito nervoso na hora
. Demorou um pouco para passar essa chave,
eles localizaram a chave do carro
dele
, eles queria
m
levar meu carro, eu falei que poderia levar o carro
, não tinha problema. O carro não era
meu,
mas,
ai
queriam que eu ligasse para tirar o rastreador de carro
, falei que não tinha,
podia levar o carro
, entreguei a chave do carro
, eles tiraram meus dois celulares
minha aliança e meu relógio.
É, e posteriormente, um deles me levou para o quarto
, se eu não me engano um senhor moreno
. É, Sr. Joaquim ficou um pouco atras
, localizaram a chave do carro
e tiraram o carro do S
r. Joaquim,
nós
escutou
eles
retirando a chave do carro
,
retiraram
o carro do Sr. Joaquim e
foram embora. O meu carro
eu achei que tinha sido levado também
, posteriormente quando
a gente conseguiu sair pela janela
eu vi que o carro estava lá ainda.
Eles
só
tiraram, deram ré no meu carro
, para poder tirar
o dele
.
Promotora
:

Então na realidade eles levaram o carro do Sr. Joaquim?
Wagner:

Do Sr. Joaquim.
Promotora:

Tá
. É tem conhecimento
se o carro do Sr. Joaquim foi encontrado?

Wagner:

parece que o Sr. Joaquim f
alou que foi
encontrado.
Promotora:
Tem conhecimento se foi retirado a placa?

Wagner:

Não tenho
.
Promotora:
Não tem. No seu carro eles fizeram alguma coisa?
Wagner:

Não.
Promotora
:
danificação
, nada?

Wagner:

nada.

Promotora:
Do que foi
subtraído
do senhor, o senhor recuperou algo?
Wagner:

nada.

Promotora:
Não. O Senhor
foi até a delegacia
para ser ouvido?
Wagner:

Não,
no dia
o Sr. Joaquim estava sendo assessorado por alguns amigos policiais
, salvo engano, alguém da família dele, ou ele, ou esposa,
era da Secretaria de Segurança
aqui
de Mato Grosso, alguma coisa assim
.
Promotora:
mas então o senhor não esteve (inaudível)
.
Wagner:

Eu perguntei
a
ele
se ele precisava de mim
, ele
não
Wagner
, vou fazer os procedimentos
, porque eu sou a vítima da casa
e tal, qualquer coisa eu te falo
, posteriormente ele me
visitou
,
falando o teve isso
, houve uma audiência
, promotor, o delegado ou alguém
perguntou se
o senhor podia me ajudar,
foi lá falar comigo,
eu como
me senti um p
ouco culpado
, porque
eu que cheguei na casa
dele para entregar um material
e com essa visita minha lá
aconteceu esse roubo
porque o portão estava aberto
porque eu estava entregando o material.
Promotora:

Eles aproveitaram e entraram.
Wagner:

É
, então eu me sentido na responsabilidade de
ajudá-lo
de alguma forma.
Promotora:
Então o senhor foi e foi ouvido?
Wagner:

Não, não fui.
Promotora:
Não foi.

Wagner:

É.
Só agora
, primeira
vez
.
Promotora:
É
, mas o senhor recuperou celular
.
Wagner:

Nada.
Promotora:
qual que é o prejuízo que o senhor teve?
Wagner:

Entorno,
aliás eu ainda estou pagando, quatro e meio da aliança,
quatro e seiscentos do
relógio, dois celulares, entorno de
dez mil e poucos reais.
Promotora:

O senhor tem como descrever os elementos
que
abordaram
?
Wagner:

passou um tempo, mas eu tenho
uma vaga.
Promotora:
Lembrança.
Wagner:

Lembrança.
Promotora:
Então descreve para
nós
por favor.
Juíza:

Eram quantos?

Wagner:

Eram dois.
Era um rapaz magro,
devia ter mais ou menos 1
,
70
metros,
moreno, estava de boné,
uma cara meio
fina,
mas
aqui um pouco altinha né,
moreno, esse era mais agressivo né,
que, até não foi tão agressivo porque não machucou
a gente né
, eu pedia muita calma
, que o que
ele
precisasse
ele
podia levar
e tal,
mas assim, ele era muito
.
Promotora:
turrão.
Wagner:
É, muito turrão né.
O outro rapaz, era um rapaz claro
, ele não tinha barba naquele momento
, parece que tinha um bigodinho muito ral
inho, estava de boné
também, magro,
parece que um pouquinho mais alto que o primeiro, o moreno,
em torno de 1,75 metros
, eu tenho 1,87 metros, mas ambos magros.
Promotora:
o senhor já tinha visto?
Wagner:
Então, é
.
Promotora:
Em algum momento, local.
Wagner:

Eu acho que eu já vi um deles
numa padaria
, mas assim ne, acho que não vem ao caso
, anteriormente né, porque eu moro
em
um bairro
que está tendo muito assalto
, então assim
.
Promotora:
Que bairro que o Senhor mora?
Wagner:

Boa Esperança.

Promotora:
Boa Esperança.
Wagner:

É.
Então me parece que eu
tive a impressão de vê-lo ali algumas vezes.
Promotor:
o senhor tem conhecimento se a arma
foi apreendida.
Wagner:

Não tenho.
Promotora:
Não tem. Os dois estavam armados?
Wagner:

Eu vi só um armado.
Promotora:

Lembra a arma?
Wagner:

Era um
revólver.
Promotora:
revolver.
Wagner:

Não era pistola
, era um
revólver
.
Promotora:

Aham
. Que mais?
foi isso que aconteceu?
Wagner:

É.
Promotora:

Ou tem mais
alguma coisa?
Wagner:

Não, foi isso.
Eu cheguei na casa do Sr. Joaquim, não tinha ninguém
na rua. O carro desceu
, eu fiquei muito atento a isso
, tinha só uma pessoa no carro,
subiu, não tinha ninguém
, na hora que eu abri o portão, cumprimentei o Sr. Joaquim
, conversei com ele, desci
uma pedra no chão, falei Sr. Joaquim
essa pedra
o senhor vai fazer assim, na hora q
ue eu comecei a explicar
para ele, ent
rou os dois
.
Promotora:
Tem conhecimento
se do Joaquim foi levado o carro
e mais alguma coisa?
Wagner:

foi levado
algumas coisas da casa dele, televisão,
aparelho, celular
.
Promotora:
Tem conhecimento se ele recuperou
?
Wagner:

Não.

Juíza:
Não, não tem conhecimento ou
não
(inaudível)

Wagner:

não, não tenho conhecimento.
(...)
Defesa:

A foto (inaudível) por gentileza.
Reconhece essa pessoa como uma das
pessoas que estavam
lá na.
Wagner:

Não, não é ele.
Defesa: não é essa pessoa desta foto?
Wagner:

Não é essa pessoa.
Defesa:
Com
certeza
absoluta
?

Wagner:

Absoluta.
Defesa:
Os réus estão
aí
Doutora
ou não
?
Ele poderia fazer o reconhecimento?
Juíza:
Vou subir eles.

(...) Juíza:
essa foto o senhor trouxa agora?
Defesa:

Sim eu trouxe, por informações
.
Juíza:
Então, a gente tem que ver se esse
aí
é o réu
que está preso aqui né.
Defesa:
não, não é ele.
Juíza:
Ah
tá
.

Wagner:

Não eu não sei quem
tá
preso, mas essa pessoa não é
.
(inaudível)

Juíza:
Esse não é um dos réus
?
Defesa:
esse não é um dos réus.

Juíza:
então o senhor não pode formular essa pergunta porque não é réu.
Defesa:

Não, pois é eu estou perguntando se ele requer
, por um motivo simples
, através das
diligências
nos foi indicado que
esta foi a pessoa que fez o assalto.

Juíza:
Ah
tá
, mas aqui Doutor,
aqui
se o Senhor tiver foto dos acusados
do processo o Senhor pode
perguntar
para a testemunha se
é
alguma dessas pessoas
.
Defesa:
Acho que não tem foto
.
Juíza:
Então vamos fazer consignar
,
está
gravando ne, está gravando ainda
né, que a foto que se refere a Defesa não é o réu
.
Defesa:
não é réu.

Juíza:
mas alguma pergunta?

Defesa:
não tem mais pergunta.

Juíza:
Então vamos fazer o reconhecimento. (...)
Wagner:

só não quero tê-los aqui.
Juíza:
não o senhor
não vai vê-los não.
Defesa:
nem eles vê-lo o senhor.
”

A testemunha,
Policial Militar Marlon Jadson da Silva Borges
, ao ser ouvida na fase extrajudicial, declarou o seguinte:

(ID n.

246884234
– pág. 06/07)
:

“
QUE DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO Novo
Praeiro
foi avistado um
veículo
corsa de cor branco na garagem de uma residência,
veículo
semelhante ao utilizado no roubo de um estabelecimento comercial Matsuda Alimentos; QUE devido a suspeita foi feito abordagem, onde foi verificado que na residência havia três pessoas, e no quintal da casa tinha um
veículo
HB 20 de cor branca sem placas; QUE foi procedido busca na residência onde foi encontrado 01 tablete grande de substância análoga a maconha no quarto em lugar visível em cima de uma estante, e 02 duas placas de
número
QBZ 3565 de veículos provavelmente pertencente ao
veículo
HB20 que estava no quintal sem placas e a chave do
veículo
HB20; QUE foi checado o
veículo
corsa e nada de irregular o
veículo
pertence a suspeita CASSIA CAROLINA ARRUDA

entretanto o
veículo

HB20 FOI CEHCADO E CONSTATOU SER PRODUTO DE ROUBO OCORRIDO NO DIA 21/01/2016; QUE indagado sobre quem estaria conduzindo o
veículo
H20 todos se recusaram a informar; QUE indagados de quem era a casa informaram que era d DAVI FRAZÃO.; QUE entraram em contato com a
vítima
do roubo do
veículo
HB20 mesma se recusou a comparecer na delegacia informando que o dinheiro do seguro já iria cair
amanhã
;
”

Em Juízo, o Policial Militar confirmou as declarações anteriormente prestadas na fase extrajudicial, acrescentando que:

(...)
Promo
tora:
O senhor reconhece os réus?
Marlon
:
reconheço.
Promotora:

é, consta aqui
que no dia 01 de fevereiro
de 2016, por volta das 18 horas, no
Bairro
Praeiro
os réus Davi e Bruno
eles entraram na residência, é, eles
subtraíram
o veículo fazendo o uso de arma de fogo
do Sr. Joaquim
e esse veículo foi recuperado, a arma não se sabe se foi apreendida, o senhor recorda do que? o Senhor se recorda?
Marlon:

Não essa situação não é a minha, a minha, essa é
do
roubo do veículo? A minha situação é
, eu entrei na casa
por causa de outra ocorrência
e achei o veículo
.
Juíza:
P
ode esclarecer então
, por favor.
Marlon:

o que a senhora
esta
passando
ai
eu
desconheço
, a minha situação eu entrei
dentro de uma, roubo em andamento
de uma loja
que o veículo utilizado pelos supostos
ladroes eram um corsa branco. Ai esse rapaz mais moreno estava na porta da casa
, olhando por debaixo
do portão
, estava o Corsa Branco. Adentramos
a casa, no quintal
tinha um HB20 roubado
e uma droga dentro da casa, agora com relação
a esse roubo
ai
, do HB20 eu não
tenho esses dados
não.
Promotora:

É, o senhor estava com outro policial?
Marlon:

Tá
,
tá

aí
fora.
Promotora
:
Estava junto?
Marlon:

É porque a agente foi para atender uma ocorrência, de
roubo em andamento
, aí o veículo que supostamente estava dando apoio
estava dentro da casa deles
, isso.
Promotora:
Só isso?

Marlon:

Só isso, ponto. A
dentramos, com autorização do moreno aqui, lá dentro estava o HB20
, outro veículo roubado, roubado ou
furtado, mais
o entorpecente, essa
que
é a nossa
condução
, com relação ao roubo eu não.
Promotora:
Desse
roubo.
Marlon:

Não.
Promotora:
De um veículo
o senhor
já
viu ou o senhor não viu?
Marlon:

Não, não
. De certo é o veículo que estava no quintal roubado
, eu não tenho esses dados.
(...)
Juíza:
O roubo do HB20 o senhor não tem conhecimento?
Marlon:

Não, não
senhora.
Juíza:
Apenas o Senhor
localizou eles
na residência
de um dos acusados
?
Marlon:

Isso.
Juíza:
Que é o baixinho, o Bruno.
Marlon:

O Bruno estava na porta
e o Davi que estava dentro
, essa é a minha condução, o veículo localizado
.

Promotora:
O que o senhor sabe é que o outro policial
(inaudível).
Marlon:

É
o meu motorista.
(...)
Defesa:
Alguma resistência?

Marlon:

não.
Defesa:

colaborativo?

Marlon:

colaborou, não teve resistência
.
Defesa:
A
início
o veículo apresentava algum sinal de adulteração?
Marlon:

o HB20?
Defesa:
É.

Marlon:

constava
só
sem a placa
,
aí
chegamos pelo chassi do vidro lá e
localizou, deu roubado.
Defesa:
Tá
.
Aí
ouve a condução como, algemados?
Marlon:

foram algemados.
Defesa:
Tinha mais alguém
junto
dos dois
na casa
?
Marlon:

Eu não lembro se tinha mais alguém junto, tinha uma mulher,
que estava ali fora, mas não lembro se tinha outro rapaz
, mas tinha mais uma pessoa sim, no mínimo mais uma.
(...)
Defesa:

O senhor disse que
tinha um roubo em andamento.

Marlon:

Houve um roubo em andamento

em uma empresa ali próximo.
Defesa:
Esse, após ou antes
ou depois que os
vocês
chegaram
a uma conclusão se
eles tinham parti
cipação nesse roubo em andamento.
Marlon:

Não,
não
,
não chegamos a essa conclusão.
Nossa condução foi o veículo localizado
e um tablete de entorpecente
, com relação ao roubo não teve reconhecimento deles não.
Defesa:

E
quanto ao roubo d
o
HB20 também
não teve conhecimento.
Marlon:

Não senhor
, não tenho conhecimento sobre isso.
(...)
”

A Sra. Cassia Carolina Arruda, que se encontrava na residência juntamente com os apelantes no momento da chegada da Polícia e da apreensão do veículo produto de roubo, ao ser ouvida pela autoridade policial, declarou o seguinte (ID n. 246884234 – pág. 12):

“
QUE namorou com DAVI durante dois anos, mas que estavam terminado há cerca de um mês, sendo que atualmente a declarante reside na casa de sua mãe no bairro Santa Luzia em Várzea Grande; QUE DAVI aluga uma casa com seu primo BRUNO RODRIGO, ontem no final da tarde a declarante resolveu ir buscar algumas coisas que estavam na casa de DAVI, e logo depois de uns 10 minutos a declarante estava no quarto quando a polícia militar entrou na casa abordando os três; QUE já ficaram todos deitados, onde os policiais chegaram procurando armas em razão da Matsuda ter sido roubada, e depois vieram falar de carro que estava no quintal e depois acharam droga na casa, que a declarante relata que nada sabia de carro, nem mesmo chegou a ver, e que não presenciou quando policiais acharam a droga, pois todos ficaram deitados no chão enquanto a casa foi revistada; QUE após foram informados que o carro que estava no quintal era
produro
de roubo, vindo a
declarante
responder que nada sabe a respeito;
(...)”

Em Juízo, arrolada como testemunha,
Cassia Carolina Arruda
declarou que havia chegado à residência há cerca de 20 (vinte) minutos quando, repentinamente, os policiais adentraram o local, determinando que todos se deitassem no chão. Relatou que os agentes procederam com abordagens e algemaram os presentes, mencionando a existência de um veículo no local, o qual ela afirmou não ter visto, pois havia ido diretamente para o interior da casa. Acrescentou que, em seguida, os policiais apresentaram certa quantidade de
droga, a qual também não teria presenciado. Questionada sobre como não viu os dois veículos encontrados na residência, afirmou que havia um carro na entrada
, o Corsa,
que julgava ser o seu, embora pertencesse, na verdade, a
Davi
, seu ex-companheiro, e que estava no local para tentarem uma reconciliação.

Por sua vez, o primeiro apelante,
Davi Frazão Almeida Santana
,
ao prestar seu depoimento na fase extrajudicial,
declarou que (ID n.
246884234
– pág. 13/14)
:

“(...)
QUE, perguntado sobre os fatos constantes no boletim de ocorrência em que narra ter sido abordado em sua residência na companhia de CASSIA CAROLINA ARRUDA e BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS, onde também foi encontrado um tablete grande de substância análoga a maconha, bem como dois veículos, sendo um Corsa branco de placa e um HB-20 cor branco sem placa, e dentro da casa foi encontrado duas placas identificadas por QBZ-3565, onde ao ser checada deu queixa de roubo do HB-20, respondeu que a casa é alugada e apenas BRUNO RODRIGO reside na casa; QUE a respeito das demais perguntas, segundo orientação de sua advogada que compareceu na delegacia, irá permanecer em silêncio e responderá somente em juízo.
(...)”

Em
sede judicial
, o apelante negou
a prática do crime de roubo,
apresentando a seguinte versão dos fatos
:

“(...)
Juíza:
O senhor praticou esse crime Senhor:
Davi:
Não senhora
, não pratiquei não excelência.

Juíza:
O Senhor estava nessa residência no bairro
Praeir
o
, quando a
Polícia
lá esteve e localizou esse veículo
produto do roubo?
Davi:

Estava, estava na residência, eu estava dormindo.

Juíza:
essa residência é do senhor?
Davi:

isso.
Juíza:
Por que que o senhor tinha dentro da sua residência um veículo
HB20, cor
branca,
produto de roubo?
Davi:

Na verdade, esse veículo
aí
quem estava
possuindo
ele
, não era nem eu, era
o Bruno Rodrigo, porque até então
, como o Policial falou
, ele foi atender uma ocorrência
de um Corsa branco. Esse Corsa branco
, que realmente
é meu,
que estava tudo certo
,
aí
ele entrou por causa disso,
mas o veículo estava
lá
, mas quem estava possuindo era
o Bruno Rodrigo.
Juíza:
Consta
inclusive da denúncia que as placas
desse veículo
foram localizadas
dentro da residência, é isso mesmo?
Davi:

É dentro da residência mesmo.

(...)

O segundo denunciado,
Bruno Rodrigo Arruda dos Santos
,
que na fase extrajudicial exerceu seu direito de permanecer em silêncio, negou, em Juízo, a autoria do roubo, apresentando a seguinte versão dos fatos
:

(...)
Juíza:
o senhor
participou desse crime Sr. Bruno?
Bruno:

Do roubo do HB20?

Juíza:
sim.
Bruno:
Não senhora, o meu único movimento nela, foi a burrada
de trocar
ela nessa
moto
, que
t
á

em cima dela
ai
.
Porque ele falou para mim que era
FINAN
.
Juíza:
Ele falou, quem falou?
Bruno:

Esse Willian.
Aí
eu fui, a Senhora sabe
que abaixar o SINESP
tem como checar a placa
né.
Aí
eu fui e chequei a placa
dela e vi que ela tinha sido roubada
parece que era dia, a eu não me lembro
.
Juíza:
O que tinha sido roubado?
Bruno:

o HB20.
Juíza:
Aham
.
Bruno:

Eu vi que ela tinha sido
roubada
,
porque eu troquei com ele
(inaudível)
(...) ele falou que era
FINAN
, ent
ão eu falei, então
t
á
bom então,
tô
precisando de um carro mesmo.
Aí
ele pegou, eu fui e chequei ela
, fui checar ela
, lá estava
com produtor de furto.
Juíza:
Tá
.
C
onsta do nosso sistema que o senhor já tem condenação por roubo
, é isso mesmo?
Bruno:

É. (...)

Juíza:

C
omo é que foi a localização desse carro na sua casa?
Bruno:

Como assim a senhora
está
dizendo?
Juíza:
Como é que a polícia chegou
.
Bruno
:
Não, foi que nem o policial falou mesmo,
teve o roubo ocorrido,
aí

eles falou
que era um Corsa branco
,
ai
eles foram e entraram dentro de casa
,
ai
lá no fundo
estava o HB20.
Juíza:
Segundo consta estava sem placa?

Bruno:

Estava
, sem placa
. Porque na hora que eu chequei e
vi que ela estava com suspeita de
roubo ne, eu falei, vou arrancar a placa del
a, foi a única coisa que eu fiz, só foi isso
, não adulterei, não fiz nada.
Juíza:
Então o senhor não praticou esse crime de roubo?

Bruno:

Não, não senhora,
o que eu fiz mesmo
foi que
,

ai
até essa moto
ai era
até
minha ela
.
Juíza:
E o seu cunhado, o Davi,
seu cunhado não, seu primo,
casado com sua prima né,
o Davi,
ele tinha conhecimento
de que esse veículo era roubado?
Bruno:

Se ele tinha? Não
, ele perguntou para mim, eu falei que era financiado
, que eu tinha trocado com esse
guri
, com esse menino.
Ai depois que ele ficou sabendo, que eu falei para ele
né, eu
chequei ela
,
ai
a única coisa
só
foi
isso.
(...)
”

Com efeito, ao se analisar detidamente o conjunto probatório, observa-se que as versões apresentadas pelos réus
encontram-se
em manifesta dissonância com os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, os quais, por sua natureza e origem, gozam de especial credibilidade, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa.

Destaca-se, nesse contexto, o depoimento da vítima Joaquim Marques de Souza, que, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, confirmou a dinâmica dos fatos e reconheceu, de forma inequívoca, os apelantes como autores do roubo. Ressalte-se que, após serem apresentados com outras duas pessoas, o ofendido realizou o reconhecimento formal dos acusados, conforme termo acostado aos autos (ID n. 246884236 – pág. 26), identificando Davi Frazão Almeida Santana como o agente que invadiu sua residência portando arma de fogo e anunciou o assalto e Bruno Rodrigo Arruda dos Santos como o comparsa que o acompanhava na empreitada criminosa.

Embora a outra vítima,
Sr. Wagner
Tagels
Lima Verde Neto
, não tenha realizado o reconhecimento positivo dos acusados em Juízo, declarou que
Davi Frazão Almeida Santana
possui características físicas semelhantes às de um dos
autores do roubo, o que, embora não constitua prova conclusiva isoladamente, contribui para reforçar os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Além disso, cumpre destacar que os apelantes foram presos em flagrante na posse de bens subtraídos, conforme relatado nos autos, o que confere ainda maior robustez à narrativa das vítimas e, por consequência, fortalece o valor probatório do reconhecimento pessoal realizado. A apreensão do produto do crime em poder dos acusados configura elemento objetivo que corrobora a autoria delitiva, não se tratando, portanto, de prova isolada, mas de dado relevante que converge com o restante do conjunto fático-probatório.

Nesse contexto
,
eis
o entendimento
jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in
verbis
:

“(...)
5. A palavra das vítimas, quando firme, coerente e corroborada por outras provas, constitui elemento idôneo para a formação da convicção judicial nos crimes de roubo.

6. O reconhecimento de pessoas realizado em conformidade com o art. 226 do CPP e confirmado em juízo tem valor probatório relevante, especialmente quando amparado por outros
elementos de
prova.
(...)”

(N.U 0015219-22.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Diante desse cenário, mostra-se absolutamente adequada a manutenção da condenação dos apelantes, uma vez que a prova oral colhida em Juízo, notadamente os relatos das vítimas, aliada ao reconhecimento pessoal formalmente realizado e à apreensão
do objeto

oriundo do crime em poder dos acusados, compõe um arcabouço probatório sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

De outro
norte
,
no que se refere ao pleito defensivo formulado pelo apelante
Bruno Rodrigo de Arruda dos Santos
, visando à desclassificação da imputação de roubo qualificado para o delito de receptação, razão não lhe assiste.

A respeito da temática, este Tribunal já decidiu que:

“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo
e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.
A apreensão de bens da vítima em posse do apelante somadas às declarações harmônicas e convergentes da vítima nas duas fases da persecução penal, autorizam a manutenção da sentença condenatória pela prática do crime de roubo
simples

(art. 157, caput, do Código Penal).”
(N.U 0004890-33.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023)

In
casu
,
as circunstâncias em que se deu a ação delituosa, aliadas à prisão do acusado Bruno em posse do bem subtraído, na companhia do corréu Davi, fornecem elementos suficientes para evidenciar sua efetiva participação no crime de roubo. Tal contexto revela que o apelante agiu em coautoria com Davi, ambos unidos em comunhão de desígnios na empreitada criminosa. Dessa forma, revela-se incabível a pretendida desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, porquanto demonstrada a sua participação direta na subtração violenta
.

Por derradeiro
, quanto
a sua absolvição pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no artigo 311 do Código Penal, ao argumento de que a conduta atribuída é atípica, nos
termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
, o pleito defensivo deve ser acolhido.

Isso porque
,
à época dos fatos, o tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal dispunha como núcleos verbais apenas as condutas de
adulterar
ou
remarcar,
restringindo-se, portanto, às ações voltadas à modificação dos sinais identificadores de veículos automotores de forma a ocultar sua verdadeira origem ou propriedade.

Entretanto, com o advento da Lei n. 14.562, de 27 de abril de 2023, o legislador ampliou significativamente o espectro de incidência da norma penal, acrescentando o verbo
suprimir
e incluindo expressamente, como objetos materiais da conduta delituosa, os sinais identificadores como chassi, monobloco, motor, placas e outros componentes de veículos automotores, híbridos, elétricos, reboques e semirreboques.

Tal inovação legislativa trouxe à luz figuras típicas até então não previstas de forma expressa, tornando mais abrangente a repressão penal nesse contexto. No entanto, em estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF/88) e da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF/88), bem como do disposto no art. 1º do Código Penal, é defeso aplicar retroativamente norma penal mais severa, como é o caso da supramencionada lei.

No caso concreto, o fato imputado ao apelante ocorreu em 2016, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei n. 14.562/2023, de modo que se revela juridicamente inviável sua responsabilização penal com base na nova redação do art. 311 do Código Penal, sob pena de se incorrer em vedada analogia
in malam partem
.

A
s
jurisprudência
s
dest
e Egrégio Sodalício
é firme nesse sentido:

“(...)
2
.
A só retirada das placas e a modificação da cor da pintura externa do veículo automotor, isoladamente consideradas e sem
provas de que a intenção do agente fosse modificar os sinais de identificação do veículo, revelam-se condutas a priori atípicas, tornando cabível a absolvição do agente no que diz respeito ao crime do art. 311, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III do Código Processo Penal.
(...)”
(N.U 0029755-38.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023)

“(...)
A retirada das placas de identificação de veículo automotor, em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.562/2023, não caracteriza o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, em atenção aos princípios da legalidade e da anterioridade da lei penal, sob pena de se caracterizar indevida analogia in malam partem.
(...)”

(N.U 1005993-92.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

Diante de tais premissas, reconheço a atipicidade da conduta atribuída ao apelante com base no art. 311 do Código Penal, à luz do ordenamento vigente à época dos fatos, motivo pelo qual impõe-se sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, no tocante à dosimetria penal, afasto a pena privativa de liberdade de 03 (três)
anos
, 06 (seis) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa fixada na sentença em relação ao delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Outrossim, mantenho a reprimenda de
08 (oito) anos, 11 (onze
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
e dezoito dias-multa
,
em razão da condenação do apelante pela prática do crime de
roubo qualificado.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa dos acusados
Davi Frazao
Almeida Santana
e
Bruno Rodrigo Arruda Dos Santos
e, no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, apenas para absolver o
Segundo apelante quando ao delito tipificado no art. 311 do Código Penal, por atipicidade da conduta,
mantendo-se,
contudo,

intactos os demais dispositivos da sentença.

É como v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025